Tribunal: TJDFT
Processo: 0737493-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737493-13.2024.8.07.0016 RECORRENTE: FRANCISCO WELLINGTON COELHO COUTINHO RECORRIDAS: MARÍLIA DA SILVA LIMA, MARIA KATYA FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DE QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. PRESENÇA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. REGULARIZAÇÃO TARDIA DA PROCURAÇÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por querelante contra a decisão que rejeitou parcialmente a queixa-crime por ele proposta contra em relação ao crime de injúria, sob o fundamento de ausência pressupostos processuais e de justa causa, ante a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo querelante, sob alegação de omissões não sanadas; (ii) estabelecer se a regularização da procuração apresentada fora do prazo decadencial compromete o exercício do direito de queixa; e (iii) definir se a decisão que rejeitou parcialmente a queixa-crime deve ser reformada, diante da suposta inexistência da excludente de ilicitude e da presença de justa causa para o prosseguimento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que rejeitou os embargos de declaração encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua anulação. 4. A queixa-crime exige procuração com poderes especiais e menção expressa ao fato criminoso, conforme dispõe o art. 44 do Código de Processo Penal. Caso apresentada de forma genérica, a regularização deve ocorrer dentro do prazo decadencial, sob pena de extinção do direito de queixa. 5. No caso concreto, a regularização da procuração ocorreu após o transcurso do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 103 do Código Penal, tornando inviável o prosseguimento da ação penal privada por ausência de pressuposto processual. 6. A excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, do Código Penal afasta a tipicidade penal da suposta injúria praticada em juízo, por meio de petição judicial assinada pelo advogado da querelada, configurando o animus defendendi. 7. Os crimes contra a honra exigem o dolo específico de ofender (animus injuriandi), não caracterizado quando a manifestação se dá no contexto de uma demanda judicial e dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa. 8. A jurisprudência pátria entende que o direito penal é a última instância para resolver conflitos, devendo ser reservado para condutas que não possam ser solucionadas por outros meios jurídicos. 9. A rejeição da queixa-crime, com base na ausência de justa causa e na decadência do direito de queixa, está em conformidade com os arts. 395, III, do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A regularização de procuração genérica em queixa-crime deve ocorrer dentro do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 103 do Código Penal, sob pena de extinção do direito de queixa. 2. A excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, do Código Penal aplica-se às manifestações feitas em juízo pela parte ou por seu procurador, quando inseridas no contexto da discussão da causa, afastando a tipicidade dos crimes contra a honra. 3. A justa causa para o recebimento da queixa-crime pressupõe a inexistência de causas excludentes da ilicitude, sendo cabível a sua rejeição quando configurada hipótese que afaste a tipificação penal. 4. O direito penal deve ser aplicado como última instância (ultima ratio), devendo ser afastado quando outros meios jurídicos forem adequados para resolver o conflito. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 44 e 395, III; CP, arts. 103 e 142, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 563.125-AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 13.04.2021; STJ, Apn. 390/DF, Rel. Min. Félix Fischer, j. 21.03.2012; STJ, AgRg no REsp 1.847.550/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.05.2020. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses: a) artigos 103, 139, 140 e 395, inciso III, todos do Código Penal, ao argumento de que o prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime deve ser interpretado com razoabilidade, admitindo causas suspensivas ou interruptivas quando houver vício sanável na procuração. Assevera que a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa exige fundamentação concreta e análise das provas apresentadas. Defende que a decisão recorrida teria desconsiderado os indícios de autoria e materialidade constantes dos autos. Afirma que a conduta das recorridas configuraria o crime de difamação, tendo em vista a imputação de fato ofensivo à reputação do querelante, com ampla divulgação em grupo virtual restrito à administração, o que revela o dolo específico de lesar a honra alheia, e que a conduta delas também se enquadra no crime de injúria, por ofensas à dignidade e decoro do querelante, com expressões depreciativas e sem respaldo fático, veiculadas em ambiente de comunicação; b) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e c) artigo 10 do Código de Processo Civil, porquanto o princípio da não surpresa impõe ao magistrado o dever de intimar as partes antes de decidir com base em fundamento não debatido. Articula que a decisão que rejeitou a queixa-crime sem prévia intimação teria vulnerado os princípios do contraditório e do devido processo legal. Requer os benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 10 do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Com relação à alegada violação ao princípio da não surpresa, restou devidamente fundamentado que o magistrado de origem registrou que a ausência de justa causa figurava tão somente uma das razões que levaram à rejeição da queixa-crime, de sorte que, ainda que por hipótese fosse reconhecido o vício ao direito do contraditório, e colhidas as manifestações dos litigantes, subsistiria a rejeição da peça inicial com fundamento na ausência de pressuposto processual, em razão da decadência” (ID 73335838). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 103, 139, 140 e 395, inciso III, todos do CP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso concreto, a regularização da procuração ocorreu após o transcurso do prazo decadencial de seis meses (...), tornando inviável o prosseguimento da ação penal privada por ausência de pressuposto processual (...). No caso em comento, no contexto de desavenças em que se desenrolaram os fatos, verifica-se que as ofensas irrogadas em juízo não demonstraram o intento ofensivo à honra objetiva ou subjetiva do querelante, mas sim a intenção das quereladas de se defenderem na demanda judicial. Vale dizer, o animus criticandi, ou seja, a intenção de criticar o agente não foi direcionada à sua honra, mas à insatisfação recebida pelas quereladas na disputa judicial envolvida, o que impõe a exclusão do crime de injúria (...). Em se constatando que os fatos descritos na Queixa-Crime não caracterizam o crime de injúria ante a presença de excludente de ilicitude, afigura-se impositiva a manutenção da decisão de rejeição da inicial acusatória” (ID 70249749). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, quanto à representação processual, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O eventual defeito na representação processual do querelante pode ser corrigido a qualquer tempo, desde que tal providência seja levada a efeito dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, o que, conforme consignado no aresto atacado (...)” (AgRg no REsp n. 1.847.550/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 2/6/2020). Igual teor: REsp n. 2.211.392, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 5/8/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no artigo 619 do CPP, porque de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Por fim, nada a prover quanto ao requerimento de gratuidade de justiça, pois conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: "não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório” (AgRg no AREsp n. 2.154.927/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 14/2/2024). Igual teor: AREsp n. 2.684.266, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 10/4/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027